Tribunal: STF
Processo: HC 259530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 984.669/RN, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §2º e §6º, do Código Penal). Na audiência de custódia, “o magistrado homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares”.



    Conforme relatado: 



    Narra que a prisão decorreu da “Operação Sucata”, tendo sido a empresa que o paciente gerencia, a “A Klycia S.A. Gomes Ltda”, alvo da mencionada operação, ocasião em que a Polícia Civil ingressou nas suas dependências e apreendeu diversos objetos, dentre os quais, o caderno com registros contábeis e fiação de cobre (aproximadamente 03 toneladas), supostamente pertencentes à COSERN e à Empresa OI.



    Sustentando “a ilegalidade das apreensões e das provas decorrentes”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As medidas cautelares foram consideradas necessárias e adequadas, pautadas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade concreta da conduta. 



    5. A alegação de violação de domicílio não foi comprovada, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, conforme entendimento da Corte local. 



    6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “os agentes do Estado ingressaram no estabelecimento privado arrombando o portão de entrada, sem qualquer flagrância, investigação policial anterior, ordem judicial para tanto ou autorização de quem representasse a empresa”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para anular as provas e, por consequência, revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar que é inviável a rediscussão da matéria em sede de habeas corpus, ou de seu recurso, via que não comporta o revolvimento de fatos e provas, a saber: 



    [...] no que tange à aventada irregularidade decorrente de violação de domicílio, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada; nesse sentido, a Corte local concluiu que não há prova da manifesta ilegalidade da incursão domiciliar que deu causa à apreensão de elementos de provas do suposto ilícito cometido pelo paciente; não se evidenciado o constrangimento ilegal suscitado.



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STM inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, para acatar a tese defensiva, assim como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente